Tribunal: CARF
Processo: 13819.903590/2011-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13819.903590/2011-12
ACÓRDÃO
3002-003.579 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PAULUS GRAF REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE.
É do contribuinte o ônus de demonstrar a certeza e liquidez do crédito
alegado para compensação, restituição ou pedido de ressarcimento
PER/DCOMP pela via administrativa. Art. 170 do CTN.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Gisela Pimenta Gadelha, Keli
Campos de Lima, Luiz Carlos de Barros Pereira, Neiva Aparecida Baylon, Renan Gomes Rego
(substituto[a] integral), Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao (Presidente

Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.579 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.903590/2011-12
2
RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Trata o presente processo de PEDIDO DE RESSARCIMENTO -PER/DECLARAÇÕES DE
COMPENSAÇÃO-DCOMP, relativos ao saldo credor do IPI do 2o trimestre de 2008,
no montante de R$133.404,83. Para tanto, foram transmitidos os seguintes
documentos:
PER/DCOMP VALOR TOTAL CRÉDITO TOTAL DÉBITO/ VALOR PER No PROC
ATRÍBUIDO AO PERDCOMP TIPO DOCUMENTO PERÍODO DE APURAÇÃO
37932.75766.221210.1.7.01-0875 46.542,10 24.537,69 13819.903590/2011-12
Declaração de Compensação 2o TRIMESTRE 2008 32696.05992.240111.1.3.01-
4797 32.687,93 32.687,93 13819.903590/2011-12 Declaração de Compensação 2o
TRIMESTRE
2008
42044.78594.230211.1.5.01-9209
25.900,37
1.160,13
13819.903590/2011-12
Pedido
de
Ressarcimento
2o
TRIMESTRE
2008
34829.02017.220211.1.3.01-5482 58.576,99 11.981,23 13819.903590/2011-12
Declaração de Compensação 2o TRIMESTRE 2009 A análise da petição do
interessado se deu por via eletrônica, de que resultou o Despacho Decisório de fls.
02/08,
com o deferimento parcial do saldo credor requerido e,
consequentemente, a homologação parcial da compensação declarada.
Fundamentou-se o ato decisório nos seguintes termos:
Analisadas as informações prestadas no PER/DCOMP e período de apuração
acima identificados, constatou-se o seguinte:
- Valor do crédito solicitado/utilizado: R$133.404,83 - Valor do crédito
reconhecido: R$41.342,47 O valor do crédito reconhecido foi inferior ao
solicitado/utilizado em razão do(s)
seguinte(s) motivo(s):
- Constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor
pleiteado.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP
37932.75766.221210.1.7.01-0875 NÃO HOMOLOGO a compensação declarada
no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
32696.05992.240111.1.3.01-4797,
34829.02017.220211.1.3.01-5482
Original
Processo 13819.903590/2011-12 Acórdão n.o 09-66.676 DRJ/JFA Fls. 3 3 Não há
valor a ser restituído/ressarcido para o(s) pedido(s) de restituição/ressarcimento
apresentado(s) no(s) PER/DCOMP:
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.579 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.903590/2011-12
3
42044.78594.230211.1.5.01-9209 Valor devedor consolidado, correspondente aos
débitos indevidamente compensados, para pagamento até 29/07/2011.
PRINCIPAL MULTA JUROS 16.289,13 3.257,81 1.015,43 Inconformado, o
contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 09/10, abaixo
representada por excertos de seu texto, em que ficam expressos os motivos da
contestação:
No PER/DCOMP o crédito pleiteado foi de R$133,404,83 e o crédito reconhecido
foi de R$41.342,47 2o trimestre 2008.
Requer seja reconhecida a compensação dos valores nos seguintes per/dcomp:
32696.05992.240111.1.3.01-4797
valor
de
R$1.349,59;
42599.77068.291110.1.7.01-3527 valor de R$ 38.484,72 Valor utilizado R$
39.834,31, portanto ainda temos um saldo de R$ 1.508,16 O PER/dcomp de
numero 34829.02017.220211.1.3.01-5482 refere-se a 2o trimestre de 2009,
ocorreu um erro na hora de colocar o per/dcomp que originou o débito.
Ante o acima exposto requer seja deferido os valores acima declarados É O
RELATÓRIO.

VOTO
Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Trata o presente processo de PEDIDO DE RESSARCIMENTO - PER/DECLARAÇÕES DE
COMPENSAÇÃO-DCOMP, relativos ao saldo credor do IPI do 2o trimestre de 2008.
Inconformada, a Recorrente apresentou o presente recurso voluntário alegando em
síntese que:
A propósito, assim tem se manifestado esta Egrégia Corte:
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. ERRO DE
PREENCHIMENTO. POSSIBILIDADE Erro de preenchimento de Dcomp não possui o
condão de gerar um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte
não pode apresentar uma nova declaração, não pode retificar a declaração
original, e nem pode ter o erro saneado no processo administrativo, sob pena de
tal interpretação estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade
material pelo processo administrativo fiscal, além de permitir um indevido
enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não prevista em lei
Reconhece-se a possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado em
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.579 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.903590/2011-12
4
saldo negativo, mas sem homologar a compensação, por ausência de análise da
sua liquidez pela unidade de origem, com o consequente retorno dos autos à
jurisdição da contribuinte, para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do crédito pretendido compensação, oportunizando ao
contribuinte a possibilidade de apresentação de documentos, esclarecimentos e
retificações das declarações apresentadas. (acórdão no 1301-003.432 – Sessão de
14/11/2018). (...) PERDCOMP. ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO APÓS O DESPACHO
DECISÓRIO. ERRO DE PREENCHIMENTO DO ANO-CALENDÁRIO. POSSIBILIDADE.
Erro de preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro
saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer
uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo
administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por
parte do Estado, ao auferir receita não prevista em lei. Reconhece-se a
possibilidade de corrigir o ano-calendário informado, mas sem homologar a
compensação, por ausência de certeza e liquidez do crédito informado. (acórdão
1301-004.122 – Sessão de 19/09/2019).
Com base no princípio da verdade material a recorrente pretende a reconsideração,
retificação da compensação efetivada no campo do débito.
Assim como alegado pela recorrente, resta evidente o erro no preenchimento no
preenchimento da PERCOMP, entretanto é do contribuinte o ônus de comprovar a certeza e
liquidez de seu crédito.
Nesse sentido este Conselho Administrativo já se manifestou no processo n o
10183.908051/2011-03. Vejamos:
ASSUNTO:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
Ano-calendário:
2000
COFINS.INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA. A prova do indébito tributário,
fato jurídico a dar fundamento ao direito de repetição ou à compensação,
compete ao sujeito passivo que teria efetuado o pagamento indevido ou maior
que o devido. VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA. As alegações
de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos elementos de
prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade material não se
presta a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de apresentar, no
momento processual apropriado, as provas necessárias à comprovação do crédito
alegado para sua apreciação. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PROVA. COMPROVAÇÃO.
ART. 170 DO CTN. O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser
comprovado pelo contribuinte, porque é seu o ônus. A prova, em vista dos
requisitos de certeza e liquidez, conforme art. 170 do CTN, o pedido deve ser
provido. Número da decisão:3201-005.819. Nome do relator: Conselheiro
LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.579 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.903590/2011-12
5
O artigo 170 do CTN trata expressamente da possibilidade de compensação, mas
desde que seja ela feita com a utilização de créditos líquidos e certos. Veja-se
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Na mesma linha de entendimento, o CPC, de aplicação subsidiária ao processo
administrativo tributário, estabelece, em seu art. 373, inciso I, que o ônus da prova incumbe ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.
Art. 373. O ônus da prova incumbe: I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu
direito;
(...)
No recurso apresentado a recorrente não trouxe elementos que pudessem infirmar
as conclusões da decisão recorrida, dessa forma, já restaria prejudicada a atribuição de certeza e
liquidez ao crédito pleiteado.
Nesse sentido, deve ser mantida a decisão recorrida quanto ao crédito pleiteado
por meio do Pedido de Restituição ou Ressarcimento objeto deste processo.
Conclusão
Por todo exposto, VOTO por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 138
DF CARF MF
Original